Tribunal: TJDFT
Processo: 0735405-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735405-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: DIRLEI SALETE DAMO TESSARO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAFÉ DO SÍTIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra decisão proferida pelo i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706504-67.2018.8.07.0005, indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas Sniper, Censec e CNIB. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora